Tribunal: TJBA
Processo: 0501027-64.2016.8.05.0137
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0501027-64.2016.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Estado da Bahia e outros Advogado(s): APELADO: ANTONIO CRAVO DA SILVA Advogado(s): EMENTA AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO MONOCRÁTICO AO RECURSO, PARA MANTER AFASTADA A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Este Tribunal passou a adotar o entendimento pacificado e sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, em seu verbete nº. 421, segundo o qual “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direto público à qual pertença”. 2. Uma vez vencido o Estado da Bahia, em que está fixada a Defensoria Pública deste Estado, não há o que se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que a Defensoria Pública é um órgão desse Ente Federado, sem personalidade jurídica. 3. Qualquer tentativa de prestabilidade de entendimento distinto vai de encontro ao quanto disposto no art. 932, IV, do Código de Ritos, como também, no art. 162, XVIII, do RITJ|BA, que anteveem a viabilidade do Relator negar provimento a recurso, contrário à Súmula ou Acórdão proferidos pelos Tribunais Superiores, em sede de julgamento de Recursos Repetitivos. 4. Desta forma, mostra-se escorreita a decisão monocrática agravada que manteve a sentença primeva, por se encontrar em consonância com a Súmula nº. 421, da Corte Cidadã. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE SE MANTÉM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de 2023. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10